Tribunal: TJES
Processo: 5005938-18.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005938-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005938-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Ausência de materialidade. Rediscussão de provas. Não cabimento. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada por EDUARDO DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. O requerente sustentou a ausência de materialidade delitiva, decorrente da não apreensão de entorpecentes, pugnando por sua absolvição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apreensão de entorpecentes configura ausência de materialidade delitiva a justificar a absolvição em sede de revisão criminal; (ii) verificar se o pleito revisional se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal, em face da pretensão de reanálise de matéria fática já enfrentada em recurso de apelação anteriormente julgado.

III. Razões de decidir

3. O art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo de hipóteses de cabimento da revisão criminal, não se prestando para a mera rediscussão de matéria fática e probatória já analisada em instâncias anteriores. 4. A tese da ausência de materialidade já foi exaustivamente enfrentada e afastada em recurso de apelação criminal anteriormente interposto pelo requerente, no qual a autoria e a materialidade indireta do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por diálogos obtidos mediante interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente. 5. O conjunto probatório foi integralmente produzido com observância ao contraditório e à ampla defesa, atestando a autoria e materialidade dos fatos. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente revisão criminal.

Tese

A revisão criminal
não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já exaustivamente analisada e decidida em recursos anteriores
, especialmente quando não há a apresentação de provas novas ou a demonstração inequívoca de contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do
art. 621 do Código de Processo Penal
. A ausência de apreensão de entorpecentes, por si só, não afasta a materialidade indireta do crime de tráfico quando comprovada por outros elementos robustos, como interceptações telefônicas devidamente autorizadas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
EDUARDO DE SOUZA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa a ausência de materialidade delitiva, diante da ausência da apreensão de entorpecentes, requerendo a absolvição do autor.

Em parecer ministerial de id. 13674594, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, opinando pelo não conhecimento da presente revisional e, no mérito, pela improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005938-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
EDUARDO DE SOUZA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ausência de materialidade delitiva, diante da ausência da apreensão de entorpecentes, requerendo a absolvição do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, não provido, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 30/08/2023.

Conforme consta do acórdão proferido, os eminentes Desembargadores enfrentaram a tese trazida no recurso de Apelação Criminal quanto à ausência de materialidade, senão veja-se:

[...]

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO DE SOUZA
em face da sentença de fls. 227/230-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões lançadas às fls. 233/238, a defesa aduz, em síntese, que: I) a denúncia baseou-se apenas nos relatos descritos nas conversas obtidas através de interceptações telefônicas realizadas de forma irregular, conquanto sem autorização judicial, devendo o recorrente ser absolvido por falta de provas; II) subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões às fls. 269/275, pelo desprovimento do recurso, seguido do parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 4636082).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em apertada síntese, destaco que o Ministério Público atuante em primeiro grau ofereceu a denúncia em desfavor de Eduardo de Souza e Fabrícia Borges, imputando-lhes a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/06. Consta que ambos associaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, para traficar drogas na região do bairro Santo Antônio, em São Mateus.

Pois bem.

Na espécie, autoria e materialidade indireta restaram comprovadas por meio dos diálogos extraídos dos autos nº 0007016-11.2013.8.08.0047 de medida cautelar sigilosa de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados do terminal (27) 9721-0044 (fls. 57/88 – Volume 01) utilizado pelo recorrente, que, ao contrário do alegado pela defesa, foi devidamente autorizada pelo juízo (fls. 10/12 e 48/48-verso dos autos em apenso), não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

A defesa requer, em caráter subsidiário, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Sem razão.

O art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro, condiciona o regime inicial de cumprimento da pena à penalidade arbitrada e à circunstância pessoal do condenado, quanto a ser ou não reincidente. Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios
e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (g.n.)

Como visto, a redação do art. 33, §2º, alínea “b” do diploma penal material é clara quanto a imposição de regime inicial semiaberto ao apenado não reincidente condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, exatamente a hipótese em julgamento, devendo ser mantido o regime semiaberto aplicado pelo juízo singular.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

[...] Grifei

Dito isso, importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão, fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.